Tribunal: TJMT
Processo: 1011154-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011154-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (ADVOGADO), VANDERLEI GIONGO - CPF: 870.412.191-00 (AGRAVANTE), MONICA ARAUJO GIONGO - CPF: 873.928.601-00 (AGRAVANTE), HORACIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 443.398.529-53 (AGRAVADO), ROGERIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 040.093.279-28 (AGRAVADO), HAROLDO QUARESMA CASTRO - CPF: 791.781.622-20 (PROCURADOR), HAROLDO QUARESMA CASTRO - CPF: 791.781.622-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS SILVA PANTOJA - CPF: 062.679.042-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE ACORDO NÃO CUMPRIDO – ALEGADO EXCESSO – INSURGÊNCIA NÃO VIÁVEL – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – DÍVIDA CONDIZENTE COM A COTAÇÃO DO MILHO NO PERÍODO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO - .PENHORA DE IMÓVEL URBANO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA E UTILIZAÇÃO COMO RESIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão de desqualificar a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, eis que há lastro para a constrição do bem, em face de dívida existente, decorrente de acordo não cumprido, não havendo falar em excesso, em razão da justeza do valor do título executado, em razão de correspondência de valores com a cotação da saca de soja por ocasião da transação comercial.

A novação só é reconhecida nos casos em que as partes inequivocamente manifestam ânimo de novar, expressa ou tacitamente. Caso contrário, a segunda obrigação pactuada apenas confirma a anterior. Inteligência do art. 361, do Código Civil. 3. Existindo, nos acordos firmados entre as partes, cláusulas expressas quanto à inexistência do ânimo de novar, bem como de prosseguimento da execução pelo valor original confessado do débito em caso de inadimplência da avença, não há que se falar em excesso de execução. 4. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0710.15.001379-9/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 25/04/2019)

Mostra-se descabida a tese de impenhorabilidade do imóvel urbano, notadamente quando não há prova inequívoca de se tratar de único bem ou que ele seja utilizado para a moradia do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido de tutela de urgência (efeito ativo), interposto por
VANDERLEI GIONGO e MÔNICA ARAÚJO GIONGO
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Sapezal que, nos autos de Ação de Rescisão de Contrato em Cumprimento de Sentença n. 0001859-43.2014.8.11.0078 – Código 77806, proposta por
HORÁCIO CARDOSO DA SILVA e ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA
(Agravados),
REJEITOU
a impugnação ao cumprimento de sentença e
DEFERIU
o pedido de penhora do imóvel indicado.

Os Agravantes alegam que na audiência de conciliação, as partes transigiram amigavelmente, nos seguintes termos:

A) as partes acordam que os requeridos efetuarão o pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) mediante depósito, na agência 2302, conta corrente 18.823 -9, BANCO UNICRED 136, em favor da Empresa SENHOR DO MILHO IND. E COM., CNPJ: 10.763.669 -0001/99 a ser pago até o dia 13.03.2015 e, outros R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até o dia 30.04.2015 e ainda R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) até o dia 30.05.2015, observada a mesma conta bancária acima indicada;

B) A parte requerida entregará a parte autora 37.500 sacas de milho amarelo com 60 kl cada “padrão CONAB a ser retirado pela parte autora dos armazéns da Fazenda Santa Carolina, na Cidade de Campos de Júlio - MT no período compreendido entre 30.07.2015 a 30.08.2015;

C) Pelo pagamento, outorgam-se às partes, mutuamente, plena, geral, e irretratável quitação em face do processo em epígrafe, bem como dos fatos que deram origem a estes, para nada mais reclamarem nestes feitos ou em quaisquer outros, extra ou judicialmente, mantendo incólume o contrato de compra e venda versado no presente feito; D) eventuais custas judiciais remanescentes serão suportadas pelos requerido;

E) O descumprimento de qualquer cláusula do presente acordo ensejará vencimento antecipado e multa de 30% (trinta por cento) sobre valor da causa, não havendo composição acerca dos honorários dos patronos das partes autoras e das requeridas que poderão persegui-los na via adequada;

F) as partes desistem do prazo recursal”.

Afirmam que cumpriram aproximadamente 75% do acordo firmado, efetuando o pagamento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), e entregando a quantia de 16.475,84 sacas de 60 kg de milho, deixando de cumprir o acordo na entrega de tão somente 21.024,16 sacas de 60 kg de milho, dando azo ao cumprimento de sentença.

Asseveram que os Agravados requereram o pagamento da quantia que entendiam devida, sendo que os Agravantes apresentaram impugnação sustentando: 1- Excesso a execução, eis que o valor utilizado pela cotação do milho não era o praticado no mercado à época, apresentando o valor que entendia correto; 2- necessidade de diminuição da multa penal, eis que os Agravantes/Executados cumpriram 75% do pactuado; 3- pedido de devolução dos valores pagos, caso houvesse a rescisão do contrato.

Mencionam que a impugnação foi rejeitada, e que protocolaram petição apresentando o valor de R$ 877.097,49 (oitocentos e setenta e sete mil e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), sendo, ainda, juntada cópia do acórdão dando provimento ao recurso de agravo de instrumento, permitindo o processamento da impugnação apresentada.

Afirmam que a Bunge Alimentos protocolou petição apresentando o valor do débito, em sendo de R$ 1.011.580,30 (um milhão e onze mil e quinhentos e oitenta reais e trinta centavos), requerendo bloqueio via Bacen Jud., e, em caso de frustração, a avaliação e penhora do imóvel descrito na matrícula n. 500, do CRI, de Sapezal/MT.

Afirmam que novamente foi apresentada impugnação, sendo ela contestada pelos exequentes, culminando com a decisão combatida.

Os Agravantes destacam que, em momento algum foi requerida a rescisão contratual, salientando que isso nem seria possível, em razão do acordo judicial homologado, o qual previa somente a obrigação de pagamento e não rescisão contratual, e mais, se assim fizessem, teriam que devolver a quantia já paga.

Destacam que o bem imóvel, objeto da penhora, é de propriedade dos executados, porém somente não foi ainda transferido; e que não há bens imóveis registrados em nome dos Executados/Agravantes.

Ressaltam que o bem objeto da penhora é de família, sendo o único bem de propriedade e posse dos executados, não podendo ele ser penhorado ou responder por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza.

Requer seja determinado o levantamento da penhora que recai sobre o imóvel n. 500 do Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal/MT, por ser o único bem dos executados – denominado bem de família. Subsidiariamente, caso se entenda pela penhorabilidade, mostra-se necessária a restituição aos Executados/Agravantes dos valores já pagos e devidamente corrigidos.

Salientam que é incontroverso que pagaram um total de R$ 629.516,60 (seiscentos e dezenove mil e quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos), isto sem qualquer correção/acréscimo.

Sustentam que o descumprimento parcial das obrigações dá ensejo à redução equitativa das penalidades impostas pelo contrato, não se podendo desprezar a função social do contrato e a boa-fé objetiva, e também a justiça social, evitando-se o percebimento de vantagem excessiva pelos Exequentes/Agravados.

Destacam o preenchimento dos requisitos que dão ensejo ao deferimento do pedido de antecipação de tutela (efeito ativo), em razão dos argumentos do agravo (fumus boni iuris) e pela razão de já se ter deferido a penhora e o depósito do bem em nome dos exequentes (periculum in mora).

Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão que deferiu a penhora do imóvel em questão, bem como o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

No mérito, pedem o provimento do agravo, para que seja declarado como bem de família o imóvel descrito na matrícula n. 500 do CRI de Sapezal/MT.

Subsidiariamente, “(...) caso não seja esse o entendimento, requer que seja declarado rescindido o contrato objeto da ação, determinando que os exequentes/agravados procedam com a devolução da quantia de R$ 629.516,60 (seiscentos e dezenove mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos ), referente aos valores pagos pelos agravantes/executados devidamente corrigidos desde a data do efetivo pagamento, o qual deverá ser descontados os valores referente a multa, a qual deve ser arbitrada dentro dos patamares legais”. (ID. Num. 43569987 - Pág. 35)

O pleito liminar foi deferido,
conforme requerido.

Foram ofertadas contrarrazões por HORÁRIO CARDOSO SILVA, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Por sua vez, o agravado ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de deserção do agravo. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Não há falar em deserção.

A Portaria n. 844/2018-PRES estabelece em seu artigo 2
o, parágrafo único, acerca dos processos eletrônicos, que: “O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei”.

Assim, juntado o comprovante de preparo dentro do prazo assinalado, descabida a tese de não conhecimento do agravo por deserção.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O - MÉRITO

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão combatida, que
nos autos de Ação de Rescisão de Contrato em Cumprimento de Sentença n. 0001859-43.2014.8.11.0078 – Código 77806, proposta por
HORÁCIO CARDOSO DA SILVA e ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA
(Agravados),
REJEITOU
a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelos ora Agravantes, e
DEFERIU
o pedido de penhora do imóvel indicado.

Pois bem. Após a análise dos autos, tenho que efetivamente o recurso não comporta o provimento almejado, devendo ser revogada a decisão liminar anteriormente concedida, isso porque, após a sumária instrução do agravo, constata-se que as alegações dos Agravantes não possuem o condão de desqualificar a decisão combatida.

Primeiro porque, atendendo-se ao julgado anterior de minha lavra, no Agravo n. 90513/2016, desmistificou-se a teoria de excesso da execução, eis que a Bunge Alimentos informou o valor de cotação da saca de milho no período da transação atinente ao contrato em tela.

Portanto, o valor atualizado constante da planilha apresentada pelo Exequente encontra lastro, não havendo excesso.

Segundo porque, efetivamente, a meu viso, não há impedimento para a execução, unicamente em razão de acordo não cumprido, basicamente por suposto excesso, o que já está resolvido, ante à mencionada cotação da empresa Bunge Alimentos.

Terceiro porque, efetivamente, não há provas de que o bem penhorado seja o único de propriedade dos Agravantes, nem que seja ele de família, uma vez que não há qualquer demonstração de utilizado do imóvel como residência; pelo contrário, o documento trazido no ID. Num. 47093483 – boleto de energia elétrica - aponta o Sr. ANTONIO SANTANA NESTÓRIO como sendo o cliente destinatário do produto fornecido pela ENERGISA.

Corroborando para tal constatação, ainda há nos autos declarações de vizinhos, asseverando que os Agravantes não residem no imóvel em questão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA ALHEIA À LIDE – REJEITADO PELO JUIZ DA CAUSA – DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE IMÓVVEL URBANO – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO BEM E QUE SERVE DE DOMICÍLIO PARA A ENTIDADE FAMILIAR – LEI 8.009/90 – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 5.o da Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Não há falar em impenhorabilidade quando o Agravante deixa de comprovar, de modo inequívoco, que o bem sub judice é seu único imóvel e, sobretudo, que o utiliza como residência e domicilio de sua família.

(N.U 1016865-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Assim, é fato que há o débito concernente ao valor não pago pelos devedores/agravantes, acrescido dos encargos; que não há excesso; que não há prova de que o imóvel seja único e também bem de família dos Agravantes, de modo que deve prevalecer a decisão atacada, de impugnação ao cumprimento da sentença.

No que tange à eventual novação, tenho que ela não se efetivou, uma vez que, no caso, a segunda negociação (acordo) somente confirmou a existência da dívida, bem como a obrigação pactuada e não cumprida, tanto inicialmente, quanto ao acordo em si.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CABIMENTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ACORDO - NOVAÇÃO - INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução, sem extingui-la, constitui decisão interlocutória e, portanto, desafia a interposição do recurso de Agravo de instrumento, de acordo com o parágrafo único do artigo 1.015, do CPC/15. 2. A novação só é reconhecida nos casos em que as partes inequivocamente manifestam ânimo de novar, expressa ou tacitamente. Caso contrário, a segunda obrigação pactuada apenas confirma a anterior. Inteligência do art. 361, do Código Civil. 3. Existindo, nos acordos firmados entre as partes, cláusulas expressas quanto à inexistência do ânimo de novar, bem como de prosseguimento da execução pelo valor original confessado do débito em caso de inadimplência da avença, não há que se falar em excesso de execução. 4. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0710.15.001379-9/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 25/04/2019)

No tocante à alegação de pagamento de valores que perfazem
R$ 629.516,60 (seiscentos e dezenove mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta centavos ), consigno que se houve tal comprovação, deverá ser debitado do valor total executado, em ocasião oportuna, devendo o Magistrado “a quo” atentar-se a tal situação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, revogando-se a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020